Tribunal: TJBA
Processo: 0802333-06.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL DE Nº. 0802333-06.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA EMBARGADA/APELANTE: MARIA REGINA DE ALMEIDA GUEDES Advogado(s): RENATO SOUZA ARAGAO ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO. INAPLICABILIDADE DO §2º DO ART. 13 DA LEI ESTADUAL Nº 11.373/2009. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O prazo para interposição de embargos de declaração pela Fazenda Pública é de dez dias úteis, conforme os arts. 1.023 e 183 do CPC. Verificada a tempestividade do recurso, com protocolo no décimo dia útil após a ciência do acórdão. 2. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise do §2º do art. 13 da Lei Estadual nº 11.373/2009; (ii) estabelecer se há necessidade de esclarecimento dos critérios adotados para o reenquadramento da servidora. 4. Verifica-se omissão parcial no acórdão embargado, por não ter abordado expressamente o §2º do art. 13 da Lei nº 11.373/2009, sendo necessária sua integração. 5. A norma contida no §2º do art. 13 trata da promoção, instituto distinto da progressão funcional por titulação, esta última caracterizada como direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais, independentemente da existência de vagas ou inscrição prévia. 6. A jurisprudência do STJ, em julgamento repetitivo (Tema 1.075), afirma que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor público e não pode ser condicionada a critérios não previstos em lei. 7. O acórdão embargado reconheceu a progressão funcional com base na comprovação da conclusão de curso de especialização pela servidora, conforme documentos constantes dos autos, e não há omissão quanto ao enquadramento decidido. 8. A distinção entre progressão e promoção, bem como a fundamentação quanto aos critérios legais aplicáveis, foram adequadamente esclarecidas com a integração do julgado. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL DE Nº. 0802333-06.2015.8.05.0274, em que é embargante/apelado ESTADO DA BAHIA e embargada/apelante MARIA REGINA DE ALMEIDA GUEDES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.